Tribunal: TJBA
Processo: 8022771-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022771-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO e outros

Advogado(s)
:
HELIO RICARDO DINIZ KREBS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
D
ireito
civil e do consumidor
.
Recurso de a
gravo de instrumento. Ação revisional de cédula de crédito rural hipotecária. Contrato celebrado por produtor rural pessoa física. Reconhecimento de vulnerabilidade. Aplicação mitigada da teoria finalista. Incidência do
CDC
. Inversão do ônus da prova. Recurso
de agravo de instrumento
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e de inversão do ônus da prova, formulado em ação revisional de cédula rural hipotecária firmada por produtores rurais pessoas físicas. Os agravantes alegam vulnerabilidade técnica e jurídica na relação contratual e pleiteiam o reconhecimento de relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor a contrato de crédito rural firmado por pessoa física para fins de atividade econômica; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A teoria finalista clássica, adotada pelo CDC, restringe o conceito de consumidor àquele que adquire produto ou serviço como destinatário final, excluindo o consumo intermediário vinculado à atividade produtiva.

4. A jurisprudência do STJ admite mitigação da teoria finalista em situações excepcionais, reconhecendo a incidência do CDC quando a parte, embora não destinatária final, demonstra vulnerabilidade ou hipossuficiência na relação contratual (teoria finalista mitigada).

5. O contrato de crédito foi firmado durante o contexto da pandemia da COVID-19, circunstância que agravou a situação econômica dos agravantes, produtores rurais que atuam em mercado diretamente impactado (comercialização de camarão para bares e restaurantes), evidenciando situação excepcional e de fragilidade.

6. A contratação foi realizada por pessoas físicas, o que, aliado à hipossuficiência técnica e jurídica demonstrada nos autos, autoriza a equiparação dos agravantes à condição de consumidores, nos termos do art. 2º do CDC, conforme orientação consolidada do STJ.

7. Estando configurada a vulnerabilidade dos agravantes, é cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, como meio de equilibrar a relação processual e assegurar o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente concedida, que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova em favor dos agravantes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8022771-44.2025.8.05.0000
em que é agravante

HENRIQUE DE SOUZA MACHADO e outros

e agravado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.